Tribunal: STF
Processo: ARE 1531776
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Nulidade. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Rio Verde/GO contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pagamento dos salários devidos é legal; (ii) os temas 308 e 916 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal se aplicam ao caso; e (iii) a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal também se aplica ao caso.



    III. Razões de decidir



    3. Entendeu-se que, de acordo com a situação narrada nos fatos, tanto os temas 308 e 916 de repercussão geral quanto a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal se aplicam ao caso.



    4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo desprovido.



_________